Tribunal: TJSP
Processo: 1020646-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Denunciação da lide à seguradora do veículo. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Controvérsia quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente. Conjunto probatório imputa a responsabilidade pelo evento danoso à condutora do veículo da autora. Versões fáticas descritas pelas partes são suficientes para

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Denunciação da lide à seguradora do veículo. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Controvérsia quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente. Conjunto probatório imputa a responsabilidade pelo evento danoso à condutora do veículo da autora. Versões fáticas descritas pelas partes são suficientes para elucidação da dinâmica do evento. Acidente provocado pela imprudência da condutora do veículo da autora, que, na tentativa de aproveitar a abertura do portão para passagem de um condômino que passeava com seu cachorro, realizou manobra repentina com intuito de ingressar na garagem do condomínio, mas não conseguiu concluir a travessia porque o fechamento automático do portão havia sido acionado logo após a passagem do pedestre, de sorte que o veículo foi atingido pelo movimento do portão, vindo a sofrer danos na sua parte lateral. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do porteiro do condomínio e os danos sofridos pelo veículo. Improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida imperiosa. Pretensão de redução da verba honorária sucumbencial arbitrada em favor da patrona do condomínio réu. Acolhimento. Reforma da r. sentença, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados à patrona do condomínio réu para o importe de R$ 2.000,00. Apelação parcialmente provida.